Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-71.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000326-71.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAGYLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 474.062.288-21 (ADVOGADO), CAMILA MORI DE ALMEIDA - CPF: 057.735.731-05 (AGRAVANTE), CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES - CNPJ: 19.987.243/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO DANDO-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000326-71.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000326-71.2024.8.11.9005

Agravante:

Camila Mori de Almeida.

Agravados:
Condomínio Villagio dos Ypes
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PROIBIÇÃO QUANTITATIVA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS – FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO OU RISCO À SAÚDE DOS CONDÔMINOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A convenção de condomínio decorre do exercício da autonomia privada para regular as regras da convivência entre os condôminos. A princípio, é possível que se estabeleçam restrições à criação de animais. Todavia, há necessidade de ponderação. Se, por um lado, é preciso respeitar a deliberação tomada pelo grupo quanto às regras de boa convivência comunitária, também é certo que, ausente justificativa plausível, é ilícita a imposição de sacrifício às liberdades individuais. Assim, deve prevalecer a liberdade de uso e gozo da propriedade da condômina, inclusive porque a presença dos animais na residência da autora agravante serve de suporte emocional e auxilia na manutenção de sua saúde mental, conforme laudo psicológico apresentado. Todavia, a determinação judicial está condicionada à manutenção do estado de coisas atual. Logo, caso os animais passem a, comprovadamente, perturbar os demais moradores, será possível a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do sossego e da salubridade do ambiente comum. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000326-71.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000326-71.2024.8.11.9005

Agravante:

Camila Mori de Almeida.

Agravados:
Condomínio Villagio dos Ypes
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de Camila Mori de Almeida.

Ação:
de Obrigação de Não Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.º
1010918-26.2024.8.11.0001 – Id n.°

141834527
)
:
indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, objetivando, liminarmente, que seja expedida ordem judicial autorizando a permanência de seus animais na área autônoma de sua propriedade.

Decisão Liminar (
Id.

205585187
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Condomínio Villagio dos Ypes
(Id. 211024178
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Informações do Juízo (Id. 209162674):
informa que não vislumbrou a existência de informações cruciais e necessárias para a constatação da mencionada desarrazoabilidade da convenção condominial, a exemplo da (in)existência de reclamações administrativas e/ou a respeito das raças dos animais, a justificar o reconhecimento de exceção quanto ao limite quantitativo imposto por unidade autônoma pelo Regimento Interno
.

Parecer Ministério Público (Id.

212265188
):
não apresentou manifestação de mérito, por considerar desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000326-71.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000326-71.2024.8.11.9005

Agravante:

Camila Mori de Almeida.

Agravados:
Condomínio Villagio dos Ypes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camila Mori de Almeida em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n.º 1010918-26.2024.8.11.0001, em trâmite no
5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial.

A agravante sustenta, em síntese, que é ocupante legal da unidade autônoma de número 31 do Condomínio Villagio dos Ypes e detentora de quatro animais de companhia de pequeno porte, especificamente 2 (dois) gatos e 2 (dois) cachorros.

Ressalta que seus animais são de pequeno porte e jamais prejudicaram o sossego, salubridade ou segurança dos condôminos. Aduz que a vedação viola os direitos previstos no artigo 5º, XXII, da Constituição Federal.

Assevera que, em 1º de fevereiro de 2024, foi notificada formalmente pela administração condominial, sob a alegação de violação das normas estatutárias, sendo instada a remover seus animais de estimação no prazo exíguo de cinco dias.

Afirma que a proibição quantitativa é genérica (até dois por unidade) e desarrazoada, porquanto determinados animais não apresentam risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores.

Desse modo, pugnou, no processo de origem, pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de afastar o impedimento relativo à permanência dos animais na área autônoma da agravante sem qualquer embaraço, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Assim, requereu a reforma da decisão combatida, buscando a concessão da tutela de urgência antecipada para que o agravado se abstenha de impedir a permanência de seus animais em sua residência.

E, como exposto no relatório, o pedido liminar foi deferido.

Nas contrarrazões apresentadas, o condomínio agravado salienta que a pretensão da agravante fere norma interna do referido condomínio, uma vez que cria e cuida de 4 (quatro) animais, sendo 2 (dois) cachorros e 2 (dois) gatos e que os vizinhos estão incomodados com o mal cheiro de urina, fezes e vómitos dos animais.

Ademais, consigna que, de acordo com a norma condominial,
os moradores são expressamente impedidos de ter mais de 2 (dois) animais por moradias e a agravante não é uma exceção.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que
o cerne da questão posta em debate diz respeito ao conflito de normas entre o direito da coletividade (condomínio) e o direito individual à posse plena agravante.

Nesse conflito, é de se ter em mente que a lei não é um fim em si mesma, mas deve ser tomada levando-se em consideração o contexto em que está inserida. Em suma, não se pode considerar isoladamente a redação da cláusula proibitiva da convenção de condomínio para a solução do caso concreto, pois existem outros aspectos que merecem apreciação.

Sobre a possibilidade de a convenção condominial impedir a criação de animais em unidades autônomas do condomínio, o Superior Tribunal de Justiça, em análise mais aprofundada, firmou o entendimento de que, se a convenção proíbe a criação e guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, uma vez que determinados animais não apresentam risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio.

Assim, sob o aspecto da legalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade (art. 5º, XXII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a restrição genérica,
in casu
, pela quantidade, prevista em convenção condominial, sem qualquer fundamento legítimo, deve ser afastada para assegurar o direito do condômino.

Portanto, o impedimento estabelecido pelo condomínio agravado mostra-se legítimo tão somente quando há comprovação de que a presença dos animais afete a higiene, a saúde e o sossego dos outros moradores, o que não restou evidenciado.

Nesse contexto, em caráter inicial, restou evidenciada a boa aparência do direito da agravante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência. Isso porque, o
fumus boni iuris está demonstrado
de forma satisfatóri
a
diante das
evidências de que os animais da agravante não representam ameaça à segurança, à saúde ou à tranquilidade dos demais moradores e o afastamento destes animais da moradia e da tutora pode provocar danos à saúde deles.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias decidiram com base nas peculiaridades do caso concreto, bem como interpretando as cláusulas da Convenção do Condomínio, ao afirmarem que os dois gatos pequenos e saudáveis da autora não ofereciam risco aos demais condôminos ou perturbação do sossego alheio, circunstância que impossibilita a análise do recurso por esta Corte Superior em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Ademais, a Terceira Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.783.076/DF, decidiu em conformidade com a orientação firmada no acórdão recorrido, concluindo pela possibilidade de se flexibilizar a convenção condominial que proíbe a criação e guarda de animais de qualquer espécie, quando não houver comprovação de risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e frequentadores ocasionais do condomínio. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1631586 DF 2016/0267361-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020).”

“RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ANIMAIS. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio. 3. Se a convenção não regular a matéria, o condômino pode criar animais em sua unidade autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos arts. 1.336, IV, do CC/2002 e 19 da Lei nº 4.591/1964. 4. Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos demais moradores, a norma condominial não apresenta, de plano, nenhuma ilegalidade. 5. Se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio. 6. Na hipótese, a restrição imposta ao condômino não se mostra legítima, visto que condomínio não demonstrou nenhum fato concreto apto a comprovar que o animal (gato) provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores. 7. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1783076 DF 2018/0229935-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 19/08/2019 DJe 24/05/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM CONDOMÍNIO – CACHORRO DE GRANDE PORTE – PROIBIÇÃO GENÉRICA NO REGIMENTO INTERNO – NORMA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA PORQUANTO NÃO DEMONSTRADO QUE O ANIMAL OFERECE RISCO À SEGURANÇA, À HIGIENE, À SAÚDE E AO SOSSEGO DOS CONDÔMINOS – PROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a possibilidade, ou não, de autorização da entrada e permanência de animal de estimação de grande porte em condomínio a despeito da proibição no Regimento Interno; e b) o valor dos honorários de sucumbência. 2. Sobre o tema, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a convenção de condomínio residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas, quando o animal não apresentar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do local ( REsp 1783076/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, REPDJe 19/08/2019, DJe 24/05/2019). 3. Na espécie, não se afigura razoável a restrição ao direito de propriedade do apelado frente à regra genérica – acerca do tamanho dos animais - prevista no regulamento interno do condomínio, até porque não há provas de que o animal do autor-apelado, apesar de ser de grande porte, seja agressivo, perturbe o sossego dos demais condôminos ou de que incomode quem quer que ali resida, tampouco que propicie risco à segurança, à higiene, à saúde dos moradores. 4. Segundo o art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: "I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". 5. Na espécie, a sentença recorrida ao fixar os honorários em R$ 5.000,00, não se mostrou estritamente obediente aos parâmetros legais acima transcritos, de forma que o percentual se mostra incondizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, devendo, por isso, serem reduzidos os honorários de sucumbência. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

(TJ-MS - AC: 08096177420198120001 MS 0809617-74.2019.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)”.

“CONDOMÍNIO - Trânsito de animais pelas áreas comuns - Proibição prevista no regimento interno - Imposição de multa aos moradores - Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de pagamento e indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter autorização para que os cachorros dos autores possam transitar "no chão das áreas comuns do Condomínio Réu para deslocamento de entrada e saída" do apartamento e a compelir o réu a se abster de aplicar novas sanções - Agravo interposto pelos autores - Presença dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Norma prevista no regimento interno que importa em restrição extrema à locomoção - Afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Decisão reformada - Recurso provido

(TJ-SP - AI: 20358277220228260000 SP 2035827-72.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 21/03/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022)”.

Ademais, em que pese a alegação do condomínio agravado, que afirma, em suas contrarrazões, que a permanência dos animais está prejudicando o sossego e a saúde dos demais condôminos, tem-se que
deve prevalecer, até prova em sentido contrário, a liberdade plena de uso e gozo da propriedade da condômina agravante, inclusive porque a presença dos animais em sua residência serve de suporte emocional e auxilia na manutenção de sua saúde mental, conforme laudo psicológico apresentado.

Consigno, por oportuno, que a determinação judicial para que o condomínio se abstenha de tolher a liberdade da condômina (inclusive com o afastamento de eventuais multas), está condicionada à manutenção do estado de coisas atual. Ou seja, caso os animais passem a - comprovadamente - perturbar os demais moradores com latidos, sujeiras ou pela manifestação de doenças ou pragas, será possível a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do sossego e da salubridade do ambiente comum.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. RELATIVIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO OU RISCO À SAÚDE DOS MORADORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A convenção de condomínio decorre do exercício da autonomia privada para regular as regras da convivência entre os condôminos. A princípio, é possível que se estabeleçam restrições à criação de animais. Todavia, há necessidade de ponderação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Se, de um lado, é preciso respeitar a deliberação tomada pelo grupo quanto às regras de boa convivência comunitária, também é certo que, ausente justificativa plausível, é ilícita a imposição de sacrifício às liberdades individuais. Eventual abusividade da proibição de criar animais domésticos deve ser analisada à luz do caso concreto. 3. Na hipótese, há prova de que os cães são vacinados, o que demonstra, em princípio, a inexistência de risco à saúde dos outros moradores. Há, também, declaração firmada pelos vizinhos próximos à unidade da autora no sentido de que os animais não perturbam o ambiente. 4. De outro lado, o condomínio se limitou a suscitar a proibição contida na convenção, mas deixou de produzir qualquer prova acerca da perturbação por latidos ou sujeira dos animais. Nessa linha, deve prevalecer a liberdade de uso e gozo da propriedade da condômina, inclusive porque a presença dos animais em sua residência serve de suporte emocional e auxilia na manutenção de sua saúde mental, conforme laudo psicológico apresentado. 5. A determinação judicial para que o condomínio se abstenha de tolher a liberdade da condômina (inclusive com o afastamento de eventuais multas), está condicionada à manutenção do estado de coisas atual. Ou seja, caso os animais passem a - comprovadamente - perturbar os demais moradores com latidos, sujeiras ou pela manifestação de doenças ou pragas, será possível a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do sossego e da salubridade do ambiente comum. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07168251920228070007 1731829, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar, na forma peticionada,
que o

condomínio agravado afaste o impedimento relativo aos animais objetos da lide, bem como os desdobramentos pecuniários, viabilizando a permanência dos animais na área autônoma da autora agravante, sem qualquer embaraço, até o julgamento do mérito da demanda de origem
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000326-71.2024.8.11.9005.

Agravante:
CAMILA MORI DE ALMEIDA.

Agravado:
CONDOMÍNIO VILLAGIO DOS YPES.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
Camila Mori de Almeida
, visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo nº
1010918-26.2024.8.11.0001
, pela MMª Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos de origem
.

Desse modo, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos, eis que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Isso porque, inexiste previsão na Lei nº 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Com efeito, o Enunciado nº 15, do FONAJE, dispõe:
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No ambito dos Juizados Especiais não é admissível o recurso de agravo de instrumento
.

(TJMT - N.U 1018786-92.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis
.

(TJMT - N.U 1012388-66.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA – ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE
- AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos Juizados Especiais as decisões interlocutórias não desafiam a interposição de agravo, sendo resguardada, no entanto, a possibilidade de impugnação da matéria via recurso inominado, a ser interposto contra a sentença
.

2. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do AGRAVO DE ISTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória.

3. Agravo interno não provido.

(TJMT - N.U 1000037-12.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI Nº 9.099/95
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010336980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 19-01-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017) (grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024